Tribunal: STF
Processo: ARE 1367578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.



    Não há a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal tributário, por ausência de previsão normativa específica.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXXVIII; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O prazo de prescrição em matéria tributária é regulado pelo art. 174 do CTN, sendo inaplicável o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.783/99, norma especial vinculada ao processo administrativo em geral.



    Com efeito, não há como se aplicar o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.783/99, que rege o processo administrativo em geral, sobretudo considerando que, em seu artigo 5º, dispõe que "o disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária". E nem poderia ser diferente, porquanto o regramento que rege a prescrição no âmbito tributário, necessariamente, deve ser veiculado no ordenamento jurídico por meio de lei complementar, nos termos do art. 146, inciso III, alínea "b", da CF/88, não havendo como sobrepor tal barreira para se admitir que lei ordinária venha disciplinar a matéria.



    Após a notificação do lançamento, não corre prazo de decadência ou prescrição até que se confirme o crédito tributário pelo decurso do prazo para impugnação, pela decisão do recurso administrativo ou pela revisão ex officio do lançamento. Com efeito, desde o ingresso da primeira impugnação pelo contribuinte até a decisão final do processo administrativo, não flui o prazo decadencial ou prescricional, pois suspensa está a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inc. III, CTN).



    Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, inexoravelmente, permanece também suspenso o curso de prescrição, não havendo como se cogitar de se iniciar prazo de prescrição em intervalos isolados dentro do período integral de tramitação do processo administrativo, nos termos da Súmula 622 do STJ:



    [...]



    Ademais, o art. 174 do CTN é taxativo em dizer que a ação de cobrança do crédito tributário somente se inicia a contar "da data da sua constituição definitiva". Daí que é impossível criar prazo prescricional nos intervalos do período integral de tramitação. 



    [...]



    Dessa forma, confirmado o crédito tributário com a decisão final, esgotado o prazo para o pagamento voluntário, iniciaria a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a sua cobrança.



    No caso, o processo administrativo nº 11070.001584/2006- 27 encerrou em setembro/2019, quando da intimação do contribuinte do julgamento proferido pelo CARF (E1, OUT8).



    Assim, como a ação executiva nº 5004445-85.2019.4.04.7105 foi ajuizada em 07/10/2019, não há prescrição a ser reconhecida. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente